Tribunal: TJES
Processo: 5025084-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025084-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MARINALVA OLIVEIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais em que a parte Autora sustenta que realizou um contrato de consórcio, tendo realizado o pagamento de entrada no valor de R$ 6.051,65 (seis mil e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), aos 19/07/2022, mediante suposta promessa de contemplação.

Aponta que viu uma propaganda na internet de que se tratava de um financiamento de um imóvel e ao chegar na sede da Re foi induzida a assinar um contrato de consórcio. Ocorre que tal promessa não se concretizou, razão pela qual requer a devolução do valor pago e danos morais

Em sede de sentença: JULGOU parcialmente procedente o pedido autoral e, em consequência, reconheço a abusividade do contrato celebrado entre as partes e condeno a parte Requerida PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA: 1 - Ao pagamento de danos materiais consubstanciados na restituição à parte Autora, na forma simples, de todos os valores pagos pela parte Autora de R$ 6.051,65 (seis mil e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), aos com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde 19/07/2022 e juros a partir da citação. Julgou prejudicado o pedido autoral de rescisão do contrato, visto que já rescindido administrativamente, conforme documento apresentado pela parte Autora.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, em razão dos inúmeros processos já julgados pelos Juizados Especiais Cíveis do Espírito Santo, com as mesmas alegações, em face das mesmas empresas, resta demonstrado que a promessa de contemplação é prática usual de seus vendedores, apresentando aos consumidores narrativas verossímeis que corroboram tal prática. A toda evidência, é um método comercial que está sendo utilizado por vendedores credenciados de forma generalizada, o que configura falha na prestação do serviço, na forma do art. 14, caput, do CDC.

Nesse sentido, tratando-se de típica relação de consumo, aplicam-se em favor da parte consumidora as normas protetivas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, em especial os direitos básicos previstos no art. 6º desta lei, dentre os quais se insere o direito a ter acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

No caso dos autos, embora a parte recorrente afirme que informou devidamente à parte recorrida sobre os sorteios de contemplação e como funciona o contrato de consórcio em si, a parte recorrida explica de que houve promessa por parte do vendedor, de liberação em curto prazo do crédito.

Em áudio pós-venda anexado pela parte recorrente a parte recorrida informa que recebe de dois a três mil reais, e ao ser questionada de que o valor mensal da cota a pagar é de mais de dois mil reais, a parte recorrida fica sem voz, e tenta entender o que estava acontecendo e acaba concordando. Ora como a parte recorrida, uma idosa, se comprometeria com praticamente toda sua renda mensal?

E mesmo que não houvesse a efetiva prova, seria impossível exigir da parte recorrida prova de fato negativo, ou seja, de que o vendedor não fez promessa de contemplação, ou seja, incumbia à parte recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), por exemplo, ter arrolado o vendedor como testemunha.

No entanto, limitou-se a apresentar matéria de defesa genérica, apenas afirmando que a parte recorrida sabia da não garantia de contemplação.

Por certo, verifica-se que o vendedor fez promessa de contemplação rápida, visando obter comissão pela venda e com isso deixam de prestar informações claras e corretas sobre o tipo de negócio jurídico que se está celebrando, ofertou contratação de carta de crédito e não consórcio, inclusive com alegação de que tudo daria certo, sendo que, na verdade, desde o início deveria ter exposto ao consumidor todos os riscos de não ser contemplado no decorrer de todo o contrato.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)